Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREUBER CRISÓSTOMO DA COSTA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de diligência em cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença em ação de exibição de documentos ajuizada me desfavor de IZIS MARIA NUNES GOUVEIA. GREUBER alegou ser herdeiro de Osvaldisson Jorge de Aquino, seu avô. Porém, a agravada, viúva do autor da herança, teria sonegado patrimônio o que o levou ao ajuizamento da ação. Por sentença, IZIS MARIA foi condenada a fornecer documentos acerca de valores em conta-corrente e poupança ou aplicações financeiras em nome de Osvaldisson, sob pena de expedição de ofício às instituições financeiras para obter os dados. Paralelamente, GREUBER ajuizou ação de sonegados onde, em diligência realizada por meio do Sisbajud, teve conhecimento de outras contas bancárias e cujos extratos ainda não são conhecidos. Requereu, então, a expedição de ofício à instituição financeira para que fornecesse os extratos das contas do autor da herança e para fins de instruir a ação de sonegados. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o juízo já havia requisitado informações a diversas instituições financeiras, sendo todas respondidas, logo esgotou-se o objeto da respectiva ação. Nas razões recursais, o agravante destacou a relevância da informação a ser requisitada e que não seria possível junto ao juízo do inventário. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para determinar “a expedição de ofício ao Banco do Brasil solicitando a exibição dos documentos requesitados em nome do falecido”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Como já destacado em decisão anterior, este Juízo efetivamente já providenciou a requisição a diversas instituições financeiras com fim de obter informações a respeito da existência de extratos e saldos em contas bancárias. As requisições já foram respondidas, inclusive com ciência da parte autora. Contudo, em momento posterior, a parte autora informa que manejou ação de sonegados, com tramitação perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, com obtenção de informações a respeito da existência de contas bancárias diversas junto à instituição Banco do Brasil S/A. Contas indicadas sob o id. Num. 177622861, pág. 3. Consabido que a ação judicial referida ostenta natureza real e objetiva a restituição de bem sonegado (s) do espólio. Evidente, portanto, que a existência de saldo em conta, aferida pelos extratos de movimentação, devem ser efetivamente obtidos por intermédio da ação judicial própria, no juízo sucessório, e não nestes autos, como pretende a parte a parte autora, sob pena de sobreposição de decisões e, ainda, violação à regra de competência funcional, absoluta, a considerar já em curso ação processual adequada para o fim de obter as informações pretendidas. Já atingido o escopo jurisdicional da presente ação, como destacado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, conforme requerimento de id. Num. 177622861, pág. 3, pelas razões destacadas e, ainda, por esgotadas as medidas a cargo deste Juízo. Arquivem-se os autos com o devido registro de baixa.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de embargos de declaração, id. 178059615 manejados pela parte autora, em face da decisão proferida sob o id. 177905774, que indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitando informações à instituição financeira. Transcrevo a decisão embargada para fins de melhor entendimento: “Como já destacado em decisão anterior, este Juízo efetivamente já providenciou a requisição a diversas instituições financeiras com fim de obter informações a respeito da existência de extratos e saldos em contas bancárias. As requisições já foram respondidas, inclusive com ciência da parte autora. Contudo, em momento posterior, a parte autora informa que manejou ação de sonegados, com tramitação perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, com obtenção de informações a respeito da existência de contas bancárias diversas junto à instituição Banco do Brasil S/A. Contas indicadas sob o id. Num. 177622861, pág. 3. Consabido que a ação judicial referida ostenta natureza real e objetiva a restituição de bem sonegado (s) do espólio. Evidente, portanto, que a existência de saldo em conta, aferida pelos extratos de movimentação, devem ser efetivamente obtidos por intermédio da ação judicial própria, no juízo sucessório, e não nestes autos, como pretende a parte a parte autora, sob pena de sobreposição de decisões e, ainda, violação à regra de competência funcional, absoluta, a considerar já em curso ação processual adequada para o fim de obter as informações pretendidas. Já atingido o escopo jurisdicional da presente ação, como destacado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, conforme requerimento de id. Num. 177622861, pág. 3, pelas razões destacadas e, ainda, por esgotadas as medidas a cargo deste Juízo. Arquivem-se os autos com o devido registro de baixa.” DECIDO. Como destacado na decisão transcrita, a embargante manejou ação de sonegados a qual tem por objetivo a restituição de bem (ns) sonegado (s) do espólio. Evidenciada, na ação referida, a existência de contas bancárias em nome do “de cujus”, a comprovação da existência de ativos, nas respectivas, deve estar a cargo do Juízo pela qual tramita a referida ação. Tal afirmação reflete consectário lógico da decisão proferida pelo Juízo que determinou a apresentação dos bens, não sendo possível elastecer a competência deste Juízo Cível, especificamente em relação ao cumprimento de ato material originário de outro órgão julgado. Ademais, o requerimento, nestes autos, impõe a quebra de sigilo financeiro de parte não integrante da composição do polo passivo nesta demanda, o que, a toda evidência, não pode ser chancelado. Eventual quebra do sigilo financeiro da parte, já falecida, deve ser estar a cargo do juízo competente para o julgamento da ação de sonegados, que é o juízo sucessório. No mais, a questão de direito material objeto dos autos contempla mero pedido de prestação de contas, cujo escopo já foi atingido nestes autos. Questões alusivas à administração de bens de espólio devem ser intentadas perante o juízo sucessório, responsável por dirimir todas as pendências que digam respeito a à sucessão e patrimônio transmissível, por ser o juízo universal para tanto, como preconizado no Código Civil e de Processo Civil. Objetiva a parte embargante, tão somente, rediscutir pedido já analisado, em relação ao qual apresenta discordância quanto ao seu conteúdo jurídico. Embargos conhecidos e IMPROVIDOS por ausência dos requisitos do artigo 1022, do CPC. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito do recorrente não ter demonstrado em que consistiria o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, é certo que a concessão da tutela provisória também deve observar um terceiro pressuposto negativo, qual seja a reversibilidade da medida. O pedido deduzido em sede liminar tem caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Registro ainda que falsa premissa de que o juízo sucessório não poderia requisitar informações às instituições financeiras e para solucionar questão de sua competência. Também por esse aspecto, inexistiria a plausibilidade do direito invocado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator